Tribunal: TJDFT
Processo: 0000431-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000431-11.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LUIZ PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra segura da vítima, que reconheceu o réu nas oportunidades em que foi ouvida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição do sentenciado, em face do princípio in dubio pro reo, considerando que o reconhecimento da autoria do crime, para subsidiar o édito condenatório, baseou-se em prova única. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente à Defensoria Pública do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo RECORRENTE com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005